Tribunal: TJSP
Processo: 2270305-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de anulatória de consolidação de imóvel c.c. consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência – Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de anulatória de consolidação de imóvel c.c. consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência – Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2270305-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.932 - fss
Registro: 2020.0000076581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270305-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes VICTOR
FRANCEZ DOS SANTOS e JECIELLE DE CASSIA RODRIGUES DOS
SANTOS, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270305-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.932 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2270305-30.2019.8.26.0000
Agravantes: Victor Francez dos Santos;
Jecielle de Cássia Rodrigues dos Santos
Agravado: Banco Santander S.A.
Interessado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: Bauru (5a. Vara Cível - Proc. n.o 1025034-77.2019.8.26.0071)
Juiz (a):
João Augusto Garcia
VOTO No 42.932
Agravo de instrumento Ação ordinária de anulatória de
consolidação de imóvel c.c. consignação em pagamento
com pedido de tutela de urgência Compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária - Tutela antecipada
indeferida Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 40/51 e 59/61, proferidas nos autos da ação ordinária
de anulatória de consolidação de imóvel c.c. consignação em pagamento
com pedido de tutela de urgência, fundada em contrato de compra e
venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, que, entre outras
disposições, indeferiu a tutela antecipada. Alegam os autores, ora
agravantes, em síntese, que no caso em tela a liminar pleiteada é para
suspender o leilão designado para o dia 05 de dezembro de 2019; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270305-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.932 - fss
efetuaram a purga da mora na demanda ora discutida; que no caso
vertente “se o que autoriza a convalidação da propriedade é não pagamento das
parcelas, mas o banco após notificar os Agravantes reabriu as negociações, inclusive
enviando novo boleto para pagamento, o que foi feito pelos Agravadas, não o que se
falar em continuidade do processo de alienação extrajudicial”; que estão presentes
os requisitos legais para a concessão da liminar; que aplicável o art. 300
do CPC/2015. Arguem a necessidade de reforma da r. decisão e pedem
para determinar: “(a) a antecipação de tutela recursal, visando impedir e suspender
os efeitos do leilão, cujo encerramento do recebimento de proposta ocorrerá no dia
05/12/2019, (b) autorizando o depósito de eventuais valores relativos às parcelas
vincendas, ou diferenças de purgação da mora, ante o fato de que os Agravantes já
efetuaram o pagamento do valor correspondente aos atrasados (consolidados entre
15/05/2019 a 15/09/2019, referentes ao contrato no 0505.23000.087-6, conforme
documento de fls. 27/28)” (fl. 14). Negado efeito suspensivo (fls. 19/20), não
veio contraminuta porque não citado o agravado.
É o relatório.
A fls. 19/20, proferi a seguinte decisão:
“Os autores, ora agravantes, pleiteiam a suspensão do
praceamento do imóvel designado para o dia 05 de dezembro de 2019. Sendo assim,
o que está em julgamento neste agravo é a concessão ou não, liminarmente, sem
oitiva de parte contrária, da antecipação de tutela para que seja determinada a
suspensão do praceamento do bem imóvel dado em alienado fiduciária, o qual estava
designado para o dia 05 de dezembro de 2019, tendo o douto magistrado de primeiro
grau indeferido o pleito dos efeitos da tutela porque 'o mero ajuizamento de ação não
constitui ato liberatório da dívida, não tendo o condão de afastar a mora, situação que
autoriza o prosseguimento regular do procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário. Enquanto em
vigor o contrato, o seu descumprimento autoriza medidas coercitivas pelo credor, tais
como atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel e alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270305-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.932 - fss
extrajudicial do bem, e cuja simples propositura de ação judicial não tem o condão de
suspender. Logo, não comporta guarida a pretendida tutela provisória'.
Além disso, não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da
decisão interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao embargante, na
medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo
da decisão interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo
Roberto Vasconcelos).
Verifica-se nos autos que as provas trazidas com a
inicial pelos autores, ora agravantes, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz
de primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova
inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que não haja risco
de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973;
art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015).
Os autores, ora agravantes, não negam a inadimplência
do contrato de financiamento imobiliário, tendo afirmado que efetuaram o pagamento
na demanda ora discutida, e 'após contato com os representantes do banco,
realizaram a purgação da mora conforme se verifica do documento de fls. 27/28, o que
foi aceito pelos agravados que até a presente data não realizou a devolução dos
valores' (fl. 05 destes autos do agravo).
Todavia, é sabido que, em tese, a jurisprudência vem
aceitando que o devedor, querendo, pode pleitear a purgação da mora até a data de
assinatura de eventual auto de arrematação, independentemente do decurso do prazo
de quinze dias que foi concedido, extrajudicialmente, para fazê-lo.
Sendo assim, não há motivo para a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso em relação ao indeferimento da tutela antecipada, tal como
pleiteiam os agravantes, o qual fica indeferido”.
Ver o acórdão proferido por esta Câmara, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270305-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.932 - fss
minha relatoria, na Apelação n.o 1017706-07.2017.8.26.0576, tendo-se
em conta o tema ora em discussão: “Apelação - Alienação Fiduciária. Em se
tratando de bem imóvel, é possível a purga da mora mesmo após o decurso do prazo
de quinze dias, contados da notificação do devedor fiduciante, desde que realizada até
a assinatura do auto de arrematação. Recurso desprovido”. Portanto, tratando-se
de bem imóvel, até a assinatura do auto de arrematação, o devedor pode
purgar a mora. Neste sentido: “No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em
garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em
nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da
alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. (...) O devedor pode
purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no
9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação”
(recurso especial n.o 1.462.210/RS, julgado em 18 de novembro de
2014, por votação unânime, pela Terceira Turma, sob a relatoria do
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).
A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja risco de
ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do
CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-se em
conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270305-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.932 - fss
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela
provisória de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista que a
demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não
está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu
cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, com a observação feita no
parágrafo anterior, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica